Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725391-27.2022.8.07.0016 RECORRENTE: LÚCIA MARIA SOARES VIEIRA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE 50% DO IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA DECORRENTE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA 1. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843, do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem. 2. A transferência de propriedade de bem imóvel é regrada tanto pelo Código Civil quanto pela Lei de Registros Públicos. O usufruto deve ser obrigatoriamente registrado na matrícula do imóvel, por ser direito real, conforme artigos 1391, do Código Civil, e 167, inciso I, item 7, da Lei no. 6.015/1973. A averbação da sentença de separação, que difere do registro de usucapião, tem previsão específica no art. 167, inciso II, item 4, da Lei no. 6.015/1973. 2.1. Sem o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito de propriedade ou mesmo de usufruto, muito menos não devendo serem confundidos os conceitos de ‘averbação de separação’ e o de ‘registro do usufruto’. 3. Não há óbice, a par do inadimplemento, que se promova a constrição da quota-parte do imóvel de terceiro estranho na execução, nos termos do art. 843, do CPC, ressalvado o dispõe o §1o, que garante ao coproprietário o direito de preferência na arrematação do bem indivisível, caso persista seu eventual interesse em adquirir a integralidade do imóvel objeto de discussão nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.228 do Código Civil, sustentando que o bem discutido não pode ser alcançado pela penhora. Afirma que o imóvel residencial penhorado ficou para os filhos do casal, com usufruto vitalício do então cônjuge virago. Afirma que ainda que se considere que a propriedade não seja dos filhos, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, é inconteste que a doação foi realizada há muitos anos (mais de 30 anos), portanto, bem antes de qualquer processo de execução contra o executado ou sua empresa. Subsidiariamente, em caso de alienação do imóvel objeto dos embargos, defende que é meeira, tendo o direito de perceber 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado, assim como manter o usufruto vitalício. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.228 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A pretensão da apelante se fundamenta integralmente em uma mera averbação, na qual consta uma espécie de acordo de que o imóvel “será” doado aos filhos do casal. E até o momento, a parte autora não conseguiu provar que a doação (com reserva de usufruto) foi levada a registro, não sendo difícil concluir que o bem ainda é de propriedade do seu ex-marido, então executado nos autos de n. 0003427-21.2009.8.07.0001 (execução fiscal). A par dos dispositivos legais acima, nunca é demais ressaltar que o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis é o evento bastante e seguro a constituir os direitos reais de propriedade e/ou usufruto sobre o imóvel, conferindo a tais direitos a eficácia erga omnes [...] Não foi diferente a conclusão do Juízo de primeira instância ao decidir que, tendo já sido fixado que a penhora é sobre 50%, ficou preservada a meação muito antes do ajuizamento dos embargos, pelo que seria suficiente o pedido de retificação no registro [...] Desse modo, nota-se que é legítima a penhora realizada somente sobre a metade do imóvel, correspondente à quota/parte do executado, e que não abarca a meação da apelante, de modo a inexistir violação aos seus direitos aquisitivos. Assim, não há como se afastar da premissa de que a natureza de indivisibilidade do imóvel constrito não afasta a possibilidade de incidência de atos expropriatórios sobre o bem, nos moldes do que dispõe o art. 843, do CPC” (ID. 53018569). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016